Tribunal: TJMT
Processo: 1008849-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008849-29.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Criação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE LIMA DOS SANTOS - CPF: 983.204.911-34 (IMPETRANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK - CPF: 487.308.231-53 (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). PARTICIPOU DO JULGAMEMTO A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, CONVOCADA PARA SUBSTITUIR A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR – ATRIBUIÇÃO DE AULAS – QUESTIONADA INSTRUÇÃO NORMATIVA – CLÁUSULA PROIBITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do art. 5o, inciso XIII, da Constituição Federal, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, “atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.

2. A revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que, na espécie, não estão presentes, na medida em que o ato que ensejou a não atribuição das aulas mencionadas pela impetrante está fundado em cláusula proibitiva

3. Pelo princípio da vinculação ao edital, em matérias de certames públicos, ficam submetidos aos regramentos do edital ou instrumento de abertura, tanto a Administração Pública, quanto os candidatos do processo seletivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Simone Lima dos Santos contra ato acoimado como ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT, que, por força do Edital de Seleção no 007/2019, vedou a atribuição de suas aulas residuais da disciplina de espanhol na Escola Estadual Ramiro Bernardo da Silva, situada em Rondonópolis, por ter havido licença médica durante a vigência de seu contrato de prestação de serviços anterior.

Em apertada síntese, a impetrante pontua que é professora interina, contratada temporariamente, desde o ano de 2009 até 2019, aprovada em todos os processos seletivos da Secretaria de Educação do Estado, além de única candidata na lista de classificação do PAS 2020 para a disciplina de espanhol.

Sustenta que não recebeu a atribuição de aulas porque estava de licença medida durante a vigência do contrato anterior, conforme o Edital de Seleção no 007/2019, uma vez que submetida a cirurgia em regime de urgência, ficando afastada de suas funções por um período de 60 dias, não tendo outra opção senão ficar em repouso por determinação médica.

Aduz que interpôs recurso administrativo à SEDUC, porém sem êxito, tendo a Assessoria Pedagógica alegado, na ocasião, que não lhe podia atribuir as aulas por determinação da Instrução Normativa no 006/2019, por causa da licença médica de 60 dias.

Invocando o princípio da isonomia e a inconstitucionalidade da resolução normativa citada, pretende a concessão da segurança, inclusive liminarmente, a fim de que seja determinado à autoridade coatora que providencie sua lotação imediata na Escola Estadual Ramiro Bernardo da Sila, com o pagamento dos vencimentos retroativos à data pretérita para a assinatura do contrato temporário de trabalho.

Forte nesses argumentos, requereu, ao final, o julgamento procedente do pedido com a concessão da ordem pretendida.

Colacionou documentos.

O pedido liminar foi indeferido (id. 91128491).

O Estado de Mato Grosso ratificou a defesa técnica constante do id. 88010990 e requereu a denegação da segurança (id. 93353951).

As informações requisitadas não foram prestadas (id. 93899497).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da segurança (id. 97245490).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se em perspectiva mandado de segurança impetrado por impetrado por Simone Lima dos Santos contra ato acoimado como ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC/MT, que, por força do Edital de Seleção no 007/2019, vedou a atribuição de suas aulas residuais da disciplina de espanhol na Escola Estadual Ramiro Bernardo da Silva, situada em Rondonópolis, por ter havido licença médica durante a vigência de seu contrato de prestação de serviços anterior.

De um modo geral, a insurgência se concentra no art. 20, alínea “b”, da Instrução Normativa no 006/2019/GS/SEDUC/MT, que, segundo a impetrante, foi determinante para impossibilitar que lhe fossem atribuídas aulas em razão da cláusula proibitiva que diz respeito ao afastamento do candidato, para tratamento de saúde, por prazo superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, com exceção de licença gestacional, a ser observado no histórico dos anos anteriores.

Pontue-se que o mandado de segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.

O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, estabelece que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Noutra perspectiva, a Carta Magna traz, ainda em seu art. 5o, inciso XIII, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, “atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.

Com base nesse parâmetro decorrente de referida norma contida, é que foi estabelecida a Instrução Normativa n. 006/2019/GS/SEDUC/MT, que trata do processo de atribuição de classes e/ou aulas do Professor e do regime/jornada de trabalho do Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, pertencentes ao quadro efetivo nas Unidades Educacionais da Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2020 e demais providências.

Ademais, a Instrução Normativa no 006/2019/GS/SEDUC/MT, assim preconiza em seu art. 10 caput:

“Art. 10 A inscrição dos profissionais efetivos e candidatos a contrato temporário para o processo de atribuição/2020, será realizada pelo próprio interessado, em horário oficial Cuiabá/Mato Grosso, no período estabelecido no Cronograma Anexo (IV) e estará disponível no endereço www.seduc.mt.gov.br, Plataforma de Atribuição/SEDUC-MT (PAS/2020), sendo que para o preenchimento do Formulário de Inscrição(efetivos)/Seleção (contrato temporário) deverão ser observados os critérios constantes nesta Instrução Normativa 006/2019 e Edital de Seleção no 007/19.” (id. 88010989 - Pág. 51- fl. 54)

Nessa medida, para possibilitar a contratação e posterior atribuição, como pretendida a impetrante, deveria esta ter se inscrito no processo seletivo simplificado regulado pelo Edital de Seleção no 007/2019/GS/SEDUC/MT que, por sua vez, estabelece nos seus itens 3.2 e 6.3.1:

“3.2 - Para a seleção dos candidatos a contrato temporário, dever-se-á inicialmente constituir-se a “COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO”, que ficará encarregada do processo de VALIDAÇÃO, ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, ATRIBUIÇÃO e RESPONDER a POSSÍVEIS RECURSOS INTERPOSTOS, conforme regras estabelecidas na Instrução Normativa no 006/19/GS/ Seduc/MT.”

“6.3.1 - A atribuição deverá ser na disciplina de formação, conforme escolha informada no ato da inscrição, observando as regras e a ordem de prioridade descritas na Instrução Normativa n° 006/19/GS/SEDUC/MT e cronograma de atribuição estabelecido nos anexos de mesma normativa;”

Sabe-se que pelo princípio da Vinculação ao Edital, em matérias de certames públicos, ficam submetidos aos regramentos do edital ou instrumento de abertura, tanto a Administração Pública, quanto os candidatos do processo seletivo.

Desse modo, denota-se que a impetrante inscreveu-se ao processo seletivo para a contratação temporária no cargo de Professor, submetendo-se às regras do Edital de Seleção no 007/2019/GS/SEDUC/MT, na medida em que este é regulamentado pela Instrução Normativa no 006/2019/GS/SEDUC/MT, de maneira que não pode, agora, alegar o desconhecimento das regras atinentes, tampouco, esquivar-se do seu cumprimento, considerando, ainda, que não há notícia de que esta tenha exercido o seu direito à impugnação ao edital.

Frise-se que a revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que, na espécie, não estão presentes, na medida em que o ato que ensejou a não atribuição das aulas mencionadas pela impetrante está fundado em cláusula proibitiva, trazida pela Instrução Normativa no 006/2019/GS/SEDUC/MT – PAS/2020, que foi formatada justamente visando o estabelecimento de critérios no processo de atribuição de classes e/ou aulas do professor da rede estadual de ensino, sendo prevista a aplicabilidade de suas regras no Edital de Seleção n. 007/2019/GS/SEDUC.

A propósito, vejamos o seguinte julgado:

“CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO - ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO - VINCULAÇÃO AO EDITAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1- O Edital é norma imperativa que, estabelece as bases do concurso. Portanto, se exige a apresentação das certidões dos cartórios de protestos de títulos e certidões dos cartórios de execução cível do Município onde o candidato reside e residiu, deve essa exigência ser seguida à risca, sob pena de o candidato deixar de atender à lei do certame, em observância aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, de que todos os candidatos devem preencher as exigências do edital regulador do concurso. 2- Não havendo qualquer ilegalidade na desclassificação da candidata que, em observância ao Edital, que faz lei entre as partes, bem assim aos princípios que norteiam a Administração Pública, há de ser denegada a segurança, na medida em que não se verifica, no caso concreto, direito líquido e certo a socorrer a Apelada. (TJMT - Ap-RN 50731/2017 - Rela Desa Helena Maria Bezerra Ramos - DJe 30.01.2019 - p. 78)”

Posto isso, face à ausência de comprovação do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via mandamental, demandando o feito dilação probatória e especialmente se não evidenciada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a ação mandamental deve ser extinta de plano.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 6o, §5o da Lei 12.016/209, em consonância com o parecer ministerial, denego a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021